Tribunal: STF
Processo: Rcl 69837
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Giuseppe Sichetti Junior contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), proferida nos autos do Processo nº 0147500-34.2002.5.15.0042, que teria contrariado as Súmula nºs 150 e 327 do Supremo Tribunal Federal.



    Giuseppe Sichetti Junior alega que, nos autos em referência, o TRT 15 deu provimento ao agravo de petição para afastar a prescrição intercorrente. Defende que a autoridade reclamada teria assentado que



    “o juízo de origem não garantiu o direito da parte contrária ao devido processo legal, sendo que, na verdade, o Exequente foi devidamente intimado quanto ao início da prescrição intercorrente e, mesmo assim, se manteve inerte. 



    Ainda, violando as súmulas 150 e 327 deste Egrégio Tribunal, o relator do v. Acórdão ora recorrido [teria alegado] que, por ser o título executivo anterior à Lei 13.467/2017, não poderia ser aplicada a prescrição intercorrente, afastando-a. Todavia, para além de afronta às Súmulas 150 e 327 deste Excelso Tribunal, ignorou o fato de que a determinação judicial de que se manteve inerte o Exequente se deu posteriormente a 2017 e, portanto, deveria ser mantida a aplicação deste instituto, tal qual bem decidiu o juízo de primeiro grau. 



    Além disso, o v. Acórdão [teria acabado] por eternizar o processo, o que afronta, também, o que determina o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal (razoável duração do processo).”



    O fundamento de que não se aplica a prescrição intercorrente ao título executivo anterior à Lei nº 13.467 é controvertido pela parte reclamante ao argumento de que 



    “a Súmula nº 327 deste Excelso Superior Tribunal Federal admite a Prescrição Intercorrente no direito trabalhista desde sua aprovação em 1963, portanto, em data posterior à promulgação da CLT (01º de maio de 1.943), muito antes do título executivo objeto da lide, que remete à de 2007 e também anterior à própria Lei nº 13.467/2017



    (...)



    Além disso, nobres Ministros, apesar de o título executivo em análise ser de fato anterior à r. Lei 13.467/2017, o entendimento vigente do Tribunal Superior do Trabalho permite a incidência do art. 11- A da CLT nas reclamações trabalhistas mesmo àquelas propostas antes da referida data, mas cuja determinação judicial quedada inerte tenha sido proferida posteriormente à Lei 13.467/2017, como aqui ocorreu. 



    Dessa forma, não há qualquer óbice à prescrição intercorrente no presente caso, pois o descumprimento da determinação judicial que visava promover o prosseguimento da execução ocorreu de fato após a Reforma Trabalhista, foi efetuado em 08/10/2019, e com a determinação do início do prazo da Prescrição Intercorrente em 25/03/2021.”



    Giuseppe Sichetti Junior sustenta, ainda, que “não se trata de retroatividade da lei nova, apenas de sua aplicação a partir de 2017, uma vez que, conforme demonstrado, o Exequente foi intimado em 25/03/2021 a dar impulso ao processo, quedando-se inerte.”



    Sustenta que o ato reclamado violou o direito a razoável duração do processo e o princípio da igualdade, considerado o fato de que 



    “o Exequente se manter inerte durante todo esse período, mesmo após ter sido intimado, e por escolha própria nada fazer, e depois alegar a não incidência da prescrição intercorrente e ter sido, por isso, afastada a correta aplicação da prescrição intercorrente pelo Acórdão em análise



    Tal conjuntura afronta diretamente o direito do ora Reclamante à celeridade e razoável duração do processo em fora executado, não se pode admitir Processo Eterno!!! 



    Ainda, a situação aqui analisada confere tratamento desigual às duas partes processuais, ao ser conivente com a clara distinção quanto à aplicação da Lei em prol do Exequente e em desfavor injusto e ilegal do Executado, o que, por sua vez, também viola o art. 5º da Constituição Federal no “caput”.”



    O reclamante requer que lhe seja deferido o acesso ao benefício da justiça gratuita, bem como 



    “5. A total procedência desta Reclamação, a fim de cassar o v. Acórdão guerreado por afronta direta às súmulas 150 e 327 deste Egrégio Tribunal, , a fim de assegurar o preceito constante nestes, bem como da afronta ao art. 5º da Constituição federal, “caput” e LXXVIII, julgando-a procedente, decretando a prescrição intercorrente no caso vertente e determinando a extinção e arquivamento definitivo dos autos da Reclamação Trabalhista nº 0147500-34.2002.5.15.0042 – Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Giuseppe Sichetti Junior aponta como paradigmas de confronto as Súmulas nºs 150 e 327 do STF, as quais constituem enunciados de caráter persuasivo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justificam o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06). 



    Ainda no sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos, vide precedentes: Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/14; Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V, c/c art. 291, ambos do CPC/2015), bem como deixando de deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente